Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O ACORDO E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento de acordo homologado não impede a retomada da execução com a inclusão das prestações vencidas após a transação, bem como as vincendas, pelo mesmo rito procedimental. Inteligência do artigo 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil.
2. O acordo firmado entre as partes não altera a base de cálculo dos alimentos vincendos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.